Tribunal: TJSP
Processo: 2189655-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser este recurso manifestamente inadmissível contra decisão que decidiu sobre a manutenção no polo passivo do réu, ora agravante – Artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento – Ausência de previsão com relação a decisões que versem ilegitimidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser este recurso manifestamente inadmissível contra decisão que decidiu sobre a manutenção no polo passivo do réu, ora agravante – Artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento – Ausência de previsão com relação a decisões que versem ilegitimidade passiva – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2189655-
93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ISABELA CACINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189655-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10436
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10436
AGRAVO
INTERNO
No
2189655-
93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BEBEDOURO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ISABELA CACINELI
INTERESSADO: DESENVOLVE SP
AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento, por ser este recurso manifestamente
inadmissível contra decisão que decidiu sobre a manutenção no
polo passivo do réu, ora agravante Artigo 1.015, do Código de
Processo Civil, que prevê as hipóteses de cabimento do Agravo de
Instrumento Ausência de previsão com relação a decisões que
versem ilegitimidade passiva
Decisão mantida - Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo Interno interposto
contra r. decisão monocrática proferida a fls. 140/143, que não
conheceu do Agravo de Instrumento, por ser este recurso
manifestamente inadmissível contra decisão que manteve no polo
passivo da demanda o BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravante, e
como terceira interessada DESENVOLVE SP AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
Insurge-se o agravante alegando que
todos os requisitos para interposição do recurso foram cumpridos,
não podendo ser criados óbices para o seu regular processamento e
que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189655-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10436
3
Assevera que o artigo 932 do CPC não
pode ser aplicado no caso em tela, pois não esclarecidos os motivos
para o julgamento monocrático.
Ao final, requer a remessa do presente
agravo interno à C. Câmara e pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O inconformismo da agravante não
merece prosperar.
O presente recurso foi interposto contra r.
decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento,
por falta de previsão de cabimento de agravo de instrumento,
conforme o rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC. Referida
decisão monocrática ainda consignou que não se aplicava ao caso o
Recurso Repetitivo REsp n. 1.696.396.
Com efeito, o Agravante interpôs Agravo
de Instrumento para questionar decisão interlocutória que manteve
no polo passivo da demanda o BANCO DO BRASIL S/A, ora
Agravante, e como terceira interessada DESENVOLVE SP

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
Como restou consignado na r. decisão
monocrática recorrida, a matéria versada na decisão de Primeiro
Grau não foi arrolada entre as hipóteses de admissibilidade do
recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o artigo 1.015, do
Código de Processo Civil, não prevê o cabimento de recurso nas
hipóteses de discussão acerca da ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189655-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10436
4
Há
que
se
ressaltar
que
a
inadmissibilidade do agravo de instrumento, neste aspecto, não
importará em preclusão sobre a questão, pois será possível
impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões
recursais, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.
Sobre o tema, veja-se ensinamento de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
“Comentários ao Código de Processo Civil”, pág. 2078, em
comentários ao art. 1.015 do CPC:
“3.
Agravo
de
instrumento
em
hipóteses taxativas (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus
clausus,
os
casos
em
que
a
decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso
de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação (CPC 1009 §1o). (...).”.
Nesse sentido já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
Processual Civil Agravo interno
Insurgência contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
interposto, por manifestamente inadmissível
Hipótese de declinação de competência que
não comporta recurso por agravo de instrumento diante da nova sistemática
processual Rol taxativo do artigo 1.015 do
atual
Código
de
Processo
Civil

Entendimento
mantido

Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
Interno
2018479-80.2018.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189655-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10436
5
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
16/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)
Não se fale que a decisão retira do
agravante o acesso ao Judiciário. Isto porque, bem ficou ressaltado
na decisão monocrática recorrida, por meio dos ensinamentos de
Humberto Theodoro Júnior, que todas as decisões interlocutórias
são passíveis de impugnação recursal. Contudo, existem decisões
imediatamente atacadas por meio do Agravo de Instrumento e
outras que se sujeitam, mais remotamente, ao recurso de Apelação.
Portanto, fica mantida a r. decisão
recorrida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora